Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723186-12.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, ELIANE MORATO DO AMARAL VIEIRA EMBARGADO: ELIANE MORATO DO AMARAL VIEIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso, quanto aos argumentos relativos à preservação dos salário de participação e à obrigação de recompor a reserva matemática, por ausência de indicação de vícios. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021 20:41:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador